Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NULIDADE DA FIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO ENFRENTADO NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. A nulidade da intimação do terceiro devedor da penhora que recaiu sobre sua conta corrente foi reconhecida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0703498-33.2019.8.07.0000, mas não reabre a possibilidade de discussão de temas estranhos à constrição. Inclusive, restou claro no voto condutor do acórdão proferido naquele recurso a regularidade da citação dos executados, afastando-se a tese de necessidade de citação de todos os sócios para que a pessoa jurídica integre a relação processual, bem como rejeitou a tese de ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal.
3. Naquela mesma assentada, destacou o colegiado que a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora não se confundem com os embargos à execução.
4. É defeso à parte, a cada nova oportunidade de se manifestar nos autos, revolver matérias já apreciadas não só pelo juízo como pelo colegiado.
5. A tese da irregularidade na relação processual não socorre aos agravantes, eis que todos os devedores foram citados, conforme se infere das certidões do oficial de justiça nos autos do processo de execução. Se apenas parte dos réus/devedores opõe embargos à execução, ocorre a revelia para o réu que se mantém silente. Nessa mesma toada, se o patrono constituído nos autos não exerce seu mister de maneira adequada, compete à parte revogar o mandato e constituir novo advogado nos autos, pois o dever do juiz é apenas dirigir o processo, zelando por sua boa condução, nos termos da lei, não lhe incumbindo o papel de cuidar pessoalmente da defesa de cada uma das partes.
6. O tema da nulidade da fiança, apresentado no agravo interno, constitui inovação recursal, eis que não retratado no agravo de instrumento e, sobretudo, ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto não enfrentado pelo juízo a quo.
7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.